Tribunal: TJES
Processo: 5010536-18.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Capacidade Processual; Capacidade
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010536-18.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO ROBERTO NASCIMENTO

APELADO: MANOEL LUIZ NEVES

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE INTERDIÇÃO
–
INTERESSE DE INCAPAZ –
PEDIDO DE DESISTÊNCIA – SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO –
AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL –
POSSIBILIDADE DO
PARQUET
SUBSTITUIR O POLO ATIVO
–
PREJUÍZO VERIFICADO – RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO
– SENTENÇA ANULADA
.

1.

“
A intervenção do Ministério Público, nos processos que envolvam interesse de incapaz, se motiva e, ao mesmo tempo, se justifica na possibilidade de desequilíbrio da relação jurídica e no eventual comprometimento do contraditório em função da existência da parte vulnerável”
(STJ, REsp 1694984/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018).

2.
Na esteira da jurisprudência do C. STJ, a ausência de intervenção do
Parquet
, de forma isolada, não enseja a nulidade do julgado, sendo necessária a demonstração do efetivo prejuízo para a parte cujo direito é fiscalizado pelo Órgão Ministerial.

3.
Inexistindo intervenção do Ministério Público em processo que foi julgado de forma desfavorável ao incapaz, patente é a existência de prejuízo.

4.
Recuso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010536-18.2021.8.08.0012

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: PAULO ROBERTO NASCIMENTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL

interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
contra a r. sentença inserida no ID 6113323, que nos autos da
a
ção
de interdição
proposta por
PAULO ROBERTO NASCIMENTO
em face de
MANOEL LUIZ NEVES
, homologou o pedido de desistência.

Em suas razões recursais (ID 6113327), o recorrente requer a anulação da sentença objurgada, sustentando, em resumo, a nulidade do processo ante a ausência de intervenção obrigatória do Ministério Público em primeiro grau.

Apesar de devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (ID 6113485).

A Procuradoria de Justiça Cível, em parecer acostado no ID 6248414, opinou pelo provimento do recurso, com o reconhecimento da nulidade do processo por ausência de intervenção do Ministério Público em primeiro grau.

Pois bem. Antes de analisar as teses aduzidas perante este E. Tribunal Revisor, entendo pertinente fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se de ação de interdição

ajuizada por
PAULO ROBERTO NASCIMENTO
em face de
MANOEL LUIZ NEVES
, na qual afirma que o requerido é seu irmão e que este apresenta incapacidade de exteriorizar sua vontade em razão do vício em álcool. Aduz, ainda ser o único familiar próximo interessado em prestar apoio.

Recebida a inicial, foi determinada a intimação do autor para comprovar satisfatoriamente sua situação de hipossuficiência econômica, sendo opostos Embargos de Declaração, por meio dos quais o embargante aduziu estar desempregado e cadastrado no CAD único, além de receber Benefício de Prestação Continuada, sua única fonte de renda.

Logo após, em nova petição requereu a expedição de ofício ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social, para que encaminhe relatório de acompanhamento do requerido, o que restou indeferido pela magistrada
a quo
.

Na sequência, autor requereu a desistência do processo e pugnou, novamente, pela concessão da gratuidade da justiça.

Em prosseguimento, sobreveio a sentença que homologou o pedido de desistência da parte autora e extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Foi justamente em face desse pronunciamento que foi interposto o presente recurso o qual passo a examinar.

Após realizada a necessária reflexão sobre os autos, em minha compreensão, merece ser acolhida por esta E. Câmara Cível a alegada nulidade por ausência de participação do Ministério Público em primeiro grau.

Não se desconhece que, segundo posicionamento pátrio, a
“falta de manifestação do Ministério Público em primeira instância pode ser suprida pela intervenção da Procuradoria de Justiça perante o colegiado de segundo grau, em parecer referente ao mérito da causa, sem que haja arguição de prejuízo ou alegação de nulidade”
(...) (AgRg no REsp 1326438/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

Entretanto, no caso em exame, não se trata de mera ausência de intimação do
Parquet
Estadual para se
manifestar ou praticar determinado ato
, situação tal que, como visto no precedente acima mencionado, poderia ser suprida neste grau recursal.

Ao revés, ao analisar os autos de forma acurada, observo que
durante todo o trâmite processual perante o juízo primevo
não houve a intervenção ministerial,
sendo o feito julgado
à
sua completa revelia e, ainda,
sem ser examinada a necessidade d
a parte absolutamente incapaz
(
requerido
).

Destarte, a intervenção do Ministério Público, em feitos que envolvam interesse de incapaz, se justifica na possibilidade de desequilíbrio da relação jurídica e no eventual comprometimento do contraditório em razão da existência de parte vulnerável.

Nessa toada de raciocínio, é de se reconhecer que, tal como alegado na peça recursal e pela Douta Procuradoria de Justiça, a participação do Ministério Público poderia, eventualmente, influenciar no deslinde da demanda, uma vez que possui legitimidade para prosseguir com a ação em substituição do polo ativo, nos termos do artigo 474 e 748 do CPC
1
.

Cito, a título exemplificativo, os seguintes precedentes pátrios:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE CURATELA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL. PRESENÇA DE INCAPAZ. INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. CONVERGÊNCIA DAS RAZÕES, CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO E PARECER EMITIDO PELA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE
.
1. Extrai-se da

ação intentada na origem a presença

de

interesse de

pessoa incapaz, havendo a homologação de pedido de

desistência sem a manifestação do

Ministério

Público, em demanda cuja participação do

órgão

fiscal da

ordem jurídica é obrigatória. 2. Dada a convergência entre os pedidos formulados nas razões, contrarrazões do

Apelo, bem assim diante da

opinião exarada no parecer da

douta Procuradoria-Geral de

Justiça, todos no sentido de

se reconhecer a nulidade

da

sentença, impõe-se o provimento do

recurso. 3. Sentença

anulada. Autos devolvidos à origem para regular processamento, com a intimação

do

Ministério

Público

d
e
origem, diante da

presenç
a

de

incapaz

a ensejar a intervenção

obrigatória

do

órgão

fiscal da

ordem jurídica, nos termos dos 176 a 179 e 279 do Código de Processo Civil
. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.
(TJAL; AC 0700108-51.2021.8.02.0056; União dos Palmares; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho; DJAL 30/08/2023; Pág. 217)

____________

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE INTERDIÇÃO. SENTENÇA HOMOLOGOU PEDIDO DE DESISTÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. Tese de nulidade da sentença. Inobservância do prazo de trinta dias para manifestação do ministério público. Desrespeito a previsão do art. 178 do CPC. Acolhida. Interesse de incapaz. Intervenção obrigatória do
parquet
. Vício insanável. Sentença nula. Recurso conhecido e provido
. Decisão unânime.
(TJAL; AC 0000238-73.2014.8.02.0203; Anadia; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Ivan Vasconcelos Brito Júnior; DJAL 25/11/2022; Pág. 225)

_________________

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE INTERDIÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 1. É obrigatória, nos termos do art. 178, c/c o art. 752, ambos do CPC, a intimação do Ministério Público, para intervir, como
custos legis
, nas ações de interdição. 2. Não tendo sido o representante do Ministério Público intimado, para se manifestar sobre o pedido de desistência formulado pelo interditante, resta configurada a nulidade da sentença extintiva do feito,
ex vi
do disposto no art. 279, § 1º, do CPC
. 3. Sentença anulada.
(TJPI; AC 0016130-02.2016.8.18.0140; Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Raimundo Nonato da Costa Alencar; DJPI 09/02/2021; Pág. 45)

In casu
, repito, há flagrante prejuízo para o requerido, na medida em que o Ministério Público poderia prosseguir com a ação em substituição à parte autora, o que demonstra, em minha compreensão, a nulidade intransponível do édito sentencial.

Nessa ordem de raciocínio, se revela cogente a anulação da sentença, para fins de que o Ministério Público Estadual seja regularmente intimado para intervir e se manifestar nos autos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ANULAR
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para processamento do feito em primeiro grau de jurisdição com a participação do Ministério Público Estadual.

É como voto.

1
Art. 747. A interdição pode ser promovida:

I - pelo cônjuge ou companheiro;

II - pelos parentes ou tutores;

III - pelo representante da entidade em que se encontra abrigado o interditando;

IV - pelo Ministério Público.

Parágrafo único. A legitimidade deverá ser comprovada por documentação que acompanhe a petição inicial.

Art. 748. O Ministério Público só promoverá interdição em caso de doença mental grave:

I - se as pessoas designadas nos incisos I, II e III do art. 747 não existirem ou não promoverem a interdição;

II - se, existindo, forem incapazes as pessoas mencionadas nos incisos I e II do art. 747.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.